Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente, preso em flagrante em 6/4/2025 pela suposta prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia para garantia da ordem pública. A impetração alega ausência de fundamentos concretos na decisão, sustenta que o paciente teria apenas reagido a agressão contra sua companheira, e defende que a liberdade não oferece risco à ordem pública. Pede-se a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do crime imputado e na reincidência do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do paciente.
O paciente foi denunciado por furto simples e ostenta diversos antecedentes por crimes patrimoniais e não patrimoniais, além de ter sido recentemente solto, retornando à prática criminosa em curto espaço de tempo.
A decisão judicial atacada apresenta motivação clara e adequada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e com os requisitos do art. 312 do CPP, descartando a suficiência de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.
A jurisprudência do STF e STJ confere validade à prisão preventiva para prevenir a reiteração criminosa e assegurar a efetividade do processo penal quando demonstrada a periculosidade do agente e sua conduta contumaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A reincidência e os múltiplos antecedentes criminais por delitos patrimoniais e não patrimoniais autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A decisão judicial que converte a prisão em flagrante em preventiva é válida quando apresenta fundamentação concreta baseada em elementos dos autos, nos termos do art. 312 do CPP.
A insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão pode ser reconhecida diante do histórico delitivo e da gravidade concreta da conduta imputada.